Tribunal: TJSP
Processo: 2264909-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO AUTORAL – DECISÃO QUE AMPLIOU OS EFEITOS DA LIMINAR PARA DETERMINAR AO "MERCADOPAGO" O DEPÓSITO JUDICIAL DE TODOS OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA VENDA DOS LIVROS INDICADOS, EM 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA - IRRESIGNAÇÃO DO CORRÉU - DESCABIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS INIBITÓRIAS À REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRAS LITERÁRIAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 102 E 105

Ementa:
DIREITO AUTORAL – DECISÃO QUE AMPLIOU OS EFEITOS DA LIMINAR PARA DETERMINAR AO "MERCADOPAGO" O DEPÓSITO JUDICIAL DE TODOS OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA VENDA DOS LIVROS INDICADOS, EM 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA - IRRESIGNAÇÃO DO CORRÉU - DESCABIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS INIBITÓRIAS À REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRAS LITERÁRIAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 102 E 105 DA LEI No 9.610/98 - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - INCOMPROVADA INCAPACIDADE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DA LIMINAR - PRECEDENTE DESTE E. TJSP - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.